Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713370-86.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, em face do acórdão de ID 38523931, que negou provimento ao recurso de apelação em desfavor da CIA. URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Nestes embargos, o recorrente informa que, antes do julgamento da apelação, por meio da petição de ID 38177353, se manifestou expressamente com o intuito de realizar sustentação oral. Contudo, aduz que, embora a Secretaria da 2a Turma Cível tenha retirado os autos da pauta virtual, o julgamento teve seguimento. Requer, a nulidade do julgado, por cerceamento de defesa (ID 38971762). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a embargada, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP para se manifestar, no prazo de 10 (DEZ) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022 13:47:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador